Tribunal: STF
Processo: RE 86788
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-13
Data de publicação: 1977-12-13

Ementa:
AÇÃO DE RESCISAO DE PROMESSA DE CESSÃO DE IMÓVEL COM BASE EM
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO CESSIONARIO QUE NÃO DILIGENCIARA A
OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. APLICAÇÃO DA EXCETIO NOM ADIMPLETI
CONTRACTUS, PORQUE AOS AUTORES INCUMBIAM PROCEDER AO REGISTRO
IMOBILIÁRIO INDISPENSAVEL A LIBERAÇÃO OPORTUNA DO FINANCIAMENTO.
AFRONTA AO ART. 1092 DO C.CV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.